Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705412-56.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUCIARA COELHO DE SOUZA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que o comprovante do recolhimento do preparo de ID 37738359 – Pág. 1 não se refere à guia de custas apresentada. Com efeito, o aludido comprovante de pagamento apresenta código de barras diverso daquele indicado na guia de custas, respectivamente: 00190.00009 02941.725141 00051.032175 6 89910000002001 e 00190.00009 02941.725141 00050.953173 1 89890000002001. (ID 37738358 e ID 37738359) A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.937.485/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Assim, ante a inconsistência apontada, determino a intimação da parte apelante para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator